Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. METRÔ-DF. ACIDENTE COM PASSAGEIRO CADEIRANTE. CADEIRA DE RODAS PRESAS ÀS PORTAS DO VAGÃO. PASSAGEIRO QUE CAIU SOBRE OS TRILHOS. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESSUPOSTOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA FAMILIARES DEPENDENTES. MÃE E IRMÃ IDOSAS. COMPROVAÇÃO. 2/3 DA RENDA RECEBIDA PELA VÍTIMA. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE.
1. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, à luz da teoria do risco administrativo, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações as quais a concessionária de serviço público tinha o dever legal específico de agir e impedir o dano, em contrapartida à tarifa que cobra, e a sua omissão cria situação propícia à ocorrência do evento danoso. Precedentes.
2. Não bastasse a disposição constitucional (art. 37, §6o, da CF/88), a relação entre o Metrô-DF e os passageiros que utilizam o serviço metroviário mediante contraprestação (tarifa) enquadra-se na hipótese do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de prestadora de serviço, sendo a responsabilidade igualmente objetiva.
3. Considerando que a doutrina e jurisprudência presumem que 1/3 (um terço) da renda se destinaria aos gastos pessoais da vítima, a pensão devida à irmã e à mãe, desde a data do falecimento, deve ser fixada em 2/3 (dois terços) de sua renda comprovada, a ser paga da data do fato até a data que o falecido completaria 76 anos de idade (expectativa de vida média do IBGE à época dos fatos), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
4. A quantia de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) fixada pelo Juízo do conhecimento original para cada autora atende ao princípio da razoabilidade, pois a vítima, familiar das autoras, era cadeirante e foi arrastado e arremessado ao chão em meio aos trilhos do metrô, após a sua cadeira de rodas ficar presa entre a plataforma e o vagão, sofrendo traumatismo craniano, deslocamento de ombro, e múltiplas lesões internas, tendo falecido alguns dias depois.
5. Recurso das autoras não provido e recurso da ré parcialmente provido.